Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-87.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-87.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES

APELADO: EDVALDO COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANYELLA COSTA GONCALVES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS. RECOLHIMENTO DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Edvaldo Costa Silva e pelo Município de Tanque Novo contra sentença que, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8000440-87.2022.8.05.0254, declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes e condenou o Município ao recolhimento do FGTS apenas nos meses de junho, setembro e outubro de 2020, rejeitando os demais pedidos formulados pelo autor, inclusive os de natureza indenizatória e ressarcitória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da contratação irregular de servidor público sem concurso, em especial quanto ao recolhimento de FGTS para todo o período alegado, a possibilidade de ressarcimento de valores descontados a título de ISS e a validade dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 308 e 916) reconhece que a contratação irregular de servidor público gera apenas o direito ao salário pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4. O Município, ao alegar que a nulidade do contrato afastaria o dever de recolher FGTS, contraria entendimento vinculante da Suprema Corte.

5. Quanto à extensão do vínculo, a condenação ao recolhimento do FGTS limitou-se aos meses de junho, setembro e outubro de 2020, por serem os únicos comprovados documentalmente pelo próprio autor, cabendo a ele o ônus de demonstrar a efetiva prestação de serviços, conforme art. 373, I, do CPC.

6. Os demais pedidos formulados pelo autor (aviso prévio, 13º salário, férias, multa de 40% do FGTS, danos morais e devolução de ISS) são incabíveis diante da nulidade da contratação e da limitação imposta pela jurisprudência constitucional.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, postergando-se a definição do percentual para a fase de liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada de ofício apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. A contratação irregular de servidor público gera apenas o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 2. A ausência de prova documental suficiente impede o reconhecimento de vínculo laboral por período não comprovado. 3. Verbas rescisórias, indenizações e devolução de ISS são incabíveis diante da nulidade do contrato. 4. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140 (Tema 308), STF, RE nº 765.320 (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000440-87.2022.8.05.0254
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros e como apelada EDVALDO COSTA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .